Tribunal: STF
Processo: HC 92791
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Execução Penal. Remição de dias
   trabalhados. Falta grave. Discussão sobre a gravidade.
   Impossibilidade. Precedentes.
1. A perda dos dias remidos pelo
   trabalho de que trata o artigo 127 da Lei de Execuções Penais não
   afronta os princípios da proporcionalidade, da isonomia, da
   individualização da pena ou do direito adquirido.
2. Não é
   possível a esta Corte Suprema examinar a questão da gravidade da
   falta, porque isso depende de circunstâncias de fato que
   envolveram o episódio que motivou a penalidade.
3. Habeas corpus
   denegado.